Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Como regra, tem-se estabelecida a coincidência dos limites geográficos da região administrativa com a área de jurisdição exercida pela respectiva circunscrição judiciária, sem quaisquer ressalvas ou condicionantes, nos termos do art. 2o caput, da Resolução 04/2008.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o d. Juízo do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Samambaia, para processar e julgar o feito.